Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-92.2015.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000847-92.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SERGIO EUGENIO - CPF: 387.294.409-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS - CPF: 700.645.681-99 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AUTOR DO FURTO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS MERCADORIAS TENHAM SIDO SUBTRAÍDAS PELO APELANTE - DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT -
IN DUBIO PRO REO -
ABSOLVIÇÃO - EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - APELAÇÃO MANEJADA PELA DEFESA - JULGADO DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046)

“2. Acusado da prática de crime de furto, pelo qual foi condenado em primeiro grau, não se admite, em apelação manejada apenas pela defesa, seja o réu condenado por crime de receptação, infração não descrita, a parte objecti e a parte subjecti, na denúncia do Ministério Público. 3. Mostra-se inequívoca, na espécie, a ofensa tanto ao princípio da correspondência entre acusação e sentença, como às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, pelo cotejo feito entre a narrativa posta na denúncia e a descrição utilizada no acórdão condenatório, se constata ter havido acréscimo de circunstâncias inerentes a crime de que não se defendeu o imputado, privando-o da oportunidade de se defender, sob o contraditório judicial, durante a instrução criminal, dos exatos termos descritos apenas em segundo grau.”
(TJMT, HC 447.962/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000847-92.2015.8.11.0034 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S): CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código 38570), que o condenou por furto noturno a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º, do CP - (ID 63086970).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 63086984).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 63086990).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 67574498)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de maio de 2015, aproximadamente as 00h00, no Mercado Hora Extra, localizado nesta comarca, o denunciado CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o período noturno, subtraiu para si, coisas alheias moveis pertencentes à vítima Sérgio Eugénio.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, durante repouso noturno, o denunciado CHEYTON arrancou a porta de blindex e subtraiu as mercadorias descritas no Auto de Avaliação Indireta e Auto de entrega (fls. 09/12). [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS, como incurso nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro [...]..
”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotora de Justiça -ID 63084977)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de furto imputado ao acusado está totalmente comprovadas nos autos, Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento do Objeto, Auto de Avaliação, Auto de Entrega. [...]

Em que pese a negativa da prática delitiva do acusado, ao informar que este encontrou os objetos em um mato e depois levou para a sua casa, a res furtiva foi apreendida em sua posse, devendo portanto, este demonstrar a ‘licitude ou a boa-fé da posse do bem,’ conforme bem salientado pelo MPE às alegações finais.

Ressalte-se que a res furtiva encontrada em posse do réu gera a inversão do ônus da prova, não tendo sido ele capaz de produzir provas suficientes a demonstrar sua inocência. [...]

Desta feita, há que ser considerado que o fato da res furtiva ter sido encontrada em posse do acusado (na sua residência), bem como por não ter este demonstrado nos autos provas de que não concorreu para a infração penal, demonstra de maneira conclusiva sua autoria em relação ao furto apontado nos autos.

Por fim, há de se reconhecer que o crime foi cometido durante o repouso noturno da vítima, porquanto, conforme depoimento prestado, o furto teria ocorrido entre três e quatro horas da manhã.

Logo, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 155, §1° do Código Penal. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES DOS SANTOS, como incursa nas penas do artigo 155, § 1º do Código Penal. [...]

A par da circunstancias judiciais acima analisadas, fixo a pena base 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão com pagamento de 11 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão com pagamento de 11 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do CP, aumentando-a em um terço, pelo que torno a pena concreta e definitiva em desfavor de CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES DOS SANTOS no patamar de 1 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão com pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu. [...]

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento de pena do réu CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES DOS SANTOS. [...]

Ocorre que na situação em tela, incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal

Pelos mesmos motivos acima explanados, resta prejudicado a aplicação do art. 77 do CP [...].”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - ID 63086970)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 63084979), Auto de Entrega (ID 63084979) e Auto de Avaliação Indireta (ID 63084979), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Sergio Eugenio (ID 63084978) e o apelante (ID 63084986).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sergio Eugenio, vítima (ID Relatório de Mídias -

ID 63086997) e do apelante (ID Relatório de Mídias -

ID 63086997).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 29.4.2015, por volta das 00h, à vítima Sérgio Eugénio estava em seu estabelecimento comercial, denominado “Mercado Hora Extra”, localizado à rua Marechal Rondon, nº 67, bairro Planaltina, Dom Aquino/MT, momento em que percebeu o vidro da porta estava quebrado e haviam subtraído mercadorias, quais sejam 3 (três) caixas de cerveja, 3 (três) fardos de refrigerante, 5 (cinco) pacotes de fraudas, 3 (três) estojos de barbear, 5 (cinco) macarrão instantâneo, duas lâmpadas, 2 (dois) pares de chinelos, 2 (dois) potes de sorvete, 2 (dois) pacotes de sabão, 2 (dois) potes de azeitona, 4

(quatro) latas de leite condensado, 4 (quatro) latas de creme de leite, 3 (três) latas de milho verde, 1 (um) pacote de açúcar, 6kg (seis quilos) de feijão, 6 (seis) fermentos, 6 (seis) pacotes de coco ralado, duas caixas chiclete, 2 (dois) frangos, 7,5kg (sete quilos e meio) de linguiça, 2kg (dois quilos) de coxinha da asa, 3 (três) dúzias de ovos, uma lata de leite sustagem, 29 (vinte e nove) barras de chocolate, 4 (quatro) copos de extrato de tomate, 5 (cinco) potes de doce de leite, 2 (dois) pacotes de bolacha, duas caixas de bombons, 5 (cinco) latas de chocolate em pó, 1 (um) pote de tempero, 6 (seis) litros de óleo, 5 (cinco) caixas de sabão em pó, 6 (seis) pacotes de café, 27 (vinte e sete) sabonetes, 6 (seis) cremes dental, 3 (três) isqueiros, 25 (vinte e cinco) halls, 4 (quatro) potes de chocolate granulado, 6 (seis) caixas de isopor, 1 (um) pote de gel, 1 (um) tratamento fixador coreston, 18 (dezoito) frascos de desodorante, 11 (onze) shampoos, 5 (cinco) condicionadores, 1 (um) hidratante corporal, 2 (dois) óleo de hidratação,

4 (quatro) cartelas de pilhas, 4 (quatro) brinquedos, 1 (um) ventilador e facas de açougue, avaliados em 2.022,69 (dois mil e vinte

dois reais e sessenta e nove centavos), conforme Auto de Avaliação (ID 63084978/ID 63084979);

- Sergio Eugenio [vítima] informou que
“acordou durante a noite e percebeu que haviam mercadorias espalhadas pelo chão”
;
“foi até a frente do mercado e estava tudo certo, mas sentiu o vento e percebeu tinha sido arrancado o vidro da lateral
”; levaram mercadorias e um ventilador;
“alguma mercadoria foi recuperada”
;

reconheceu as mercadorias pela etiqueta; as etiquetas não eram personalizadas (ID Relatório de Mídias -

ID 63086997);

- Sergio Eugenio [vítima] compareceu à Delegacia de Polícia de Dom Aquino, em 12.5.2015, e reconheceu algumas mercadorias [5 (cinco) pacotes de fralda, uma lata de sustagem, 1 (um) pote de gel fixador, uma tinta para cabelo coreston, 4 (quatro) shampoos, 2 (dois) pawer ade, 4 (quatro) cartelas de pilhas, 3 (três) brinquedos, uma faca, 1 (um) ventilador), 1 (um) par de chinelos, 3 (três) estojos de barbear, 2 (dois) pacotes de bicabornato e 3 (três) frascos de desodorante], que lhe foram restituídas (ID 63084979);

- o apelante foi ouvido, na Delegacia de Polícia de Dom Aquino, em 20.6.2018, ocasião em que afirmou ter localizado algumas mercadorias escondidas em um matagal, nos fundos de sua residência, e tê-las levado para casa, em Juízo, confirmou essa versão (ID 63084986 -

Relatório de Mídias -

ID 63086997).

Dito isso, vejamos.

A vítima Sergio Eugenio descreveu a subtração das mercadorias descritas no Auto de Avaliação Indireta (ID 63084979), ocorrida no dia 29.4.2015, durante o repouso noturno [aproximadamente às 00h], no estabelecimento comercial denominado “Mercado Hora Extra”, de sua propriedade, mas sem indicar o autor do furto, em ambas as fases da persecução penal.

A restituição de parte das mercadorias à vítima ocorreu em 12.5.2015, ou seja, duas semanas após o fato.

Todavia, não fora confeccionado o respectivo auto de apreensão das mercadorias, com informações relativas à data e local da diligência.

A oitiva do apelante, na fase policial, ocorreu 3 (três) anos após o furto [20.6.2018], oportunidade em que admitiu a localização de alguns objetos em sua residência, alegando tê-los encontrado em um matagal, cuja versão foi confirmada em Juízo.

Nesse contexto [ausência de provas de que as mercadorias tenham sido subtraídas pelo apelante], prevalece a dúvida sobre autoria delitiva.

Para o caso,
colhe-se lição de THEODOMIRO DIAS NETO:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2020)

Por efeito, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Enfim, ao concluir as investigações o delegado de Polícia [Bruno Sergio Magalhaes Abreu] indiciou o apelante por receptação por entender que
“o grande lapso temporal decorrido da data dos fatos”
inviabilizava
“a realização de diligências no sentido de identificar e localizar os autores do crime de furto”
(ID 63084986).

Entretanto, não foram produzidas provas documentais sobre a efetiva propriedade das mercadorias e a vítima declarou, em Juízo, tê-las reconhecido pelas etiquetas, afirmando não serem personalizadas. A única versão existente nos autos sobre a localização das mercadorias é do apelante, no sentido de tê-las encontrado em um matagal.

De toda sorte, eventual desclassificação para o delito de receptação mostra-se impertinente por se tratar de recurso exclusivo da defesa
, consoante julgado do c. STJ,
in verbis
:

“1. Consoante entendimento jurisprudencial, não se admite a mudança da acusação em segundo grau. 2. Acusado da prática de crime de furto, pelo qual foi condenado em primeiro grau, não se admite, em apelação manejada apenas pela defesa, seja o réu condenado por crime de receptação, infração não descrita, a parte objecti e a parte subjecti, na denúncia do Ministério Público. 3. Mostra-se inequívoca, na espécie, a ofensa tanto ao princípio da correspondência entre acusação e sentença, como às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, pelo cotejo feito entre a narrativa posta na denúncia e a descrição utilizada no acórdão condenatório, se constata ter havido acréscimo de circunstâncias inerentes a crime de que não se defendeu o imputado, privando-o da oportunidade de se defender, sob o contraditório judicial, durante a instrução criminal, dos exatos termos descritos apenas em segundo grau.”
(HC 447.962/MG, Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura [Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.6.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS
do
furto noturno
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021